Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer com objetivo de compelir o plano de saúde a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, sob pena de multa diária.
2. Decisão anterior - a decisão deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante-ré autorizar ou custear o tratamento cirúrgico da agravada-autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 limitada a R$ 80.000,00.
3. Legislação - incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência; e (ii) se o valor atribuído à multa por descumprimento é desarrazoado e desproporcional.
III – Razões de decidir
5. A agravada-autora demonstra, pelo relatório médico, a necessidade do tratamento cirúrgico e a urgência da medida, pois seu quadro é de gigantomastia, com dorsalgia intensa, além de comprovar a negativa de autorização do plano de saúde.
6. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que determinou à ré que autorize e custeie o procedimento cirúrgico da autora, bem como os materiais necessários, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa.
7. A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa.
IV - Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 537, §1o; Lei no 9.656/1998, art. 10, §12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400604, 0708101-54.2021.8.07.0009, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2022; Acórdão 1395135, 0733315-74.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022.